Tribunal: TJMT
Processo: 1007115-46.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007115-46.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JANE LUZIA FONSECA - CPF: 103.812.951-68 (APELADO), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), ELMO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.500.304/0001-43 (APELANTE), ROMARIO OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 034.731.961-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LOTE URBANO. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. CONTRATO CELEBRADO APÓS A LEI N. 13.786/2018. TAXA DE FRUIÇÃO. INDEVIDA. TERRENO NÃO EDIFICADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a rescisão contratual de compra e venda de lote urbano, determinou a restituição de 80% dos valores pagos pela adquirente e rejeitou a cobrança de taxa de fruição. O contrato foi firmado após a entrada em vigor da Lei n. 13.786/2018, e a parte vendedora recorre para requerer a incidência da taxa de fruição, alegando que o imóvel estava murado e possuía portão.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se é devida a cobrança de taxa de fruição sobre terreno urbano não edificado, em caso de rescisão contratual por iniciativa do comprador.

III. Razões de decidir

A taxa de fruição pressupõe a existência de proveito econômico pelo comprador, o que não se verifica no caso de lote urbano não edificado.

A ausência de edificações ou benfeitorias no terreno impede a caracterização do uso econômico do imóvel, afastando a possibilidade de indenização por fruição.

A jurisprudência consolidada estabelece que, em se tratando de terreno sem construção ou aproveitamento econômico, não há que se falar em cobrança de taxa de fruição.

O ônus da sucumbência foi corretamente distribuído de forma recíproca, conforme prevê o art. 86 do CPC, diante da parcial procedência dos pedidos iniciais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A taxa de fruição é indevida quando o imóvel objeto da rescisão contratual consiste em lote urbano não edificado, pois não há proveito econômico passível de compensação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 86; Lei n. 13.786/2018.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAC n. 1026870-78.2020.8.11.0003, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Elmo Engenharia Ltda.
em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de rescisão contratual c.c indenização por danos materiais e morais proposta por
Jane Luzia Fonseca
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para
confirmar a liminar deferida, em parte, bem como para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes, condenando a empresa ré a restituir a autora, de forma simples, a quantia equivalente a 80% (oitenta por cento) dos valores pagos pela mesma, incluindo a entrada e demais parcelas, acrescido de correção monetária pelo INPC, a contar do efetivo desembolso.

Por fim, diante da sucumbência recíproca, condenou as partes, com fulcro no art. 86,
caput,
do CPC, ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada. Manteve o entendimento em sede de decisão integrativa.

Inconformada, a ré recorre. Nas razões recursais, insurge-se quanto à taxa de fruição do imóvel, requerendo a sua incidência no caso concreto.

Sustenta que é cabível a condenação da apelada ao pagamento da taxa de fruição, pois o imóvel está edificado com muros e portão, sendo utilizado pela autora/recorrida, conforme certificado pelo Oficial de Justiça, devendo ser aplicada durante todo o período que usufruiu da posse para vedar o enriquecimento sem causa.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da sentença para que a parte contrária seja condenada ao pagamento da taxa de fruição no patamar de 0,75% do valor atualizado do contrato, desde a data da transmissão da posse, até a data da efetiva reintegração de posse em favor da apelante, suportando, ainda, o ônus da sucumbência de forma integral.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e moral proposta por
Jane Luzia Fonseca
em desfavor da
Elmo Engenharia Ltda.,
aduzindo que as partes firmaram, em 10.07.2019, contrato de compra e venda do lote 35 do empreendimento denominado ‘Parque Residencial Tropicalville’, pelo valor de R$ 77.326,68 (setenta e sete mil, trezentos e vinte e seis reais e sessenta e oito centavos), para ser pago em 131 (cento e trinta e uma) parcelas mensais e consecutivas de R$ 590,28 (quinhentos e noventa reais e vinte e oito centavos). Entretanto, a ré passou a efetuar reajustes desproporcionais nas prestações devidas, que no final do ano de 2022 passou ao montante de R$ 1.000,00 (mil reais), impossibilitando a continuidade do pagamento.

Sustentou que a ré não aceitou a rescisão contratual e a devolução do valor pago, exigindo a quantia de R$ 9.129,05 (nove mil, cento e vinte e nove reais e cinco centavos), com a inclusão da cobrança de taxa de fruição do imóvel, mesmo sem qualquer previsão contratual nesse sentido.

Diante desses fatos, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a tutela provisória de urgência para que fosse declarada a rescisão do negócio jurídico discutido, bem como que a ré se abstivesse de cobrar as parcelas vincendas do contrato, e por consequência, que também se abstivesse de inserir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, referente ao contrato do Lote 35, sob pena de aplicação de multa. No mérito, pugnou pela procedência da ação, a fim de confirmar a liminar, condenando a ré na devolução imediata de R$ 54.335,07 (cinquenta e quatro mil, trezentos e trinta e cinco reais e sete centavos), acrescido dos consectários legais, e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral suportado pela autora.

A decisão de id. 113593518, deferiu a tutela provisória de urgência, em parte, determinando que a ré suspendesse a cobrança dos valores do contrato discutido nos autos (lote n. 35) e que abstivesse de incluir o nome da autora no cadastro de inadimplentes, em relação ao contrato discutido, além da inversão do ônus da prova, determinando-se ainda, a citação da parte requerida.

Devidamente citada, a ré apresentou contestação, oportunidade em que impugnou a justiça gratuita deferida à autora. No mérito, sustentou a inexistência de responsabilidade pela rescisão contratual, devendo a autora arcar com a multa contratual e os demais pagamentos previstos no pacto, além da ausência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por danos morais. Requereu a improcedência dos pedidos. (id. 148877219).

A autora apresentou impugnação à contestação (id. 124817996).

O beneficio da justiça gratuita foi revogado, sendo deferido posteriormente, o recolhimento das custas processuais de forma parcelada (id. 135035806).

A decisão de id. 137402662 deferiu a constatação do imóvel por Oficial de Justiça.

Certidão de constatação acostada no id. 142376234 – autos de origem.

Intimadas a se manifestarem, as partes pugnaram pelo julgamento da lide (id. 148604134 e id. 148694368).

Ultimado o trâmite processual, a togada
a quo
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para
confirmar a liminar deferida, em parte, bem como para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes, condenando a empresa ré a restituir a autora, de forma simples, a quantia equivalente a 80% (oitenta por cento) dos valores pagos pela mesma, incluindo a entrada e demais parcelas, acrescido de correção monetária pelo INPC, a contar do efetivo desembolso.

Por fim, diante da sucumbência recíproca, condenou as partes, com fulcro no art. 86,
caput,
do CPC, ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada. Manteve o entendimento em sede de decisão integrativa.

Não concordando com o édito sentencial, a ré recorre. Nas razões recursais, insurge-se quanto à taxa de fruição do imóvel, requerendo a sua incidência no caso concreto.

Sustenta que é cabível a condenação da apelada ao pagamento da taxa de fruição, pois o imóvel está edificado com muros e portão, sendo utilizado pela autora/recorrida, conforme certificado pelo Oficial de Justiça, devendo ser aplicada durante todo o período que usufruiu da posse para vedar o enriquecimento sem causa.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da sentença para que a parte contrária seja condenada ao pagamento da taxa de fruição no patamar de 0,75% do valor atualizado do contrato, desde a data da transmissão da posse, até a data da efetiva reintegração de posse em favor da apelante, suportando, ainda, o ônus da sucumbência de forma integral.

Inicialmente,
mister
se faz constar, que é fato incontroverso que a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes se deu por vontade da autora, que alegou incapacidade financeira superveniente, devendo ser aplicado o quanto disposto no art. 374, do CPC..

Destaca-se, outrossim, que o
instrumento particular de venda e compra do lote urbano foi firmado em 1
0.07.2019 logo, sob a égide da Lei n. 13.786/18 (Lei do Distrato), e por isso, suas disposições devem ser observadas.

Insta salientar, que a insurgência recursal da apelante, restringe-se, apenas, à aplicação da taxa de fruição no caso em comento, pugnando-se pela condenação da apelada ao pagamento de 0,75% do valor atualizado do contrato.

Pois bem. No que pertine ao pagamento da taxa de fruição, em que pese as ilações da apelante, tenho que é indevida no caso em análise, uma vez que o imóvel, objeto do contrato de compra e venda, trata-se de lote urbano, logo, terreno não edificado e, inexistindo proveito econômico, não há que se falar em taxa de fruição.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E TUTELA DE URGÊNCIA – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – LOTE – RESCISÃO POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR – DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS – RETENÇÃO DE 25% DO VALOR EFETIVAMENTE PAGO –
TAXA DE FRUIÇÃO E IMPOSTOS – TERRENO – NÃO CABIMENTO
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, deve ocorrer a imediata restituição parcial das parcelas pagas pelo promitente comprador, nos casos em que deu causa ao desfazimento, admitido a retenção do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) diante da peculiaridade do caso concreto.

A inexistência da prova de que parte tenha residido em imóvel ou auferido qualquer proveito econômico, torna-se incabível a retenção de valores a título de indenização pela fruição do bem e de tributos.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso”.
(RAC n. 1026870-78.2020.8.11.0003, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 10.07.24 - negritei).

Consoante se vê do auto de constatação realizado pelo oficial de justiça, id. 264792773, inexiste edificação no referido lote, estando, atualmente, murado e limpo, não havendo falar em retenção de valores a título de indenização pela fruição do bem.

Assim, como bem salientado pela Magistrada de origem,
“no que concerne à taxa de fruição do imóvel, trata-se de aquisição de um lote sem qualquer edificação, de modo que, acompanhando a jurisprudência sedimentada no c. STJ, em se tratando de imóvel sem benfeitorias de qualquer tipo, não há que se falar na aludida cobrança”
.

Por derradeiro, no que tange ao ônus da sucumbência, verifico escorreita a sentença também neste ponto, posto que aplicou a sucumbência recíproca ao caso em comento, “condenando as partes, com fulcro no art. 86,
caput
, do CPC, ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.” (id. 264792778 - Pág. 7), de forma que a mantenho também neste ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025